Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752817-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U. N - C. C. AGRAVADO: L. E. L. M. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, U. N. – C. C. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença instaurado objetivando o pagamento de R$ 116.654,29 (cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e vinte e nove centavos), dos quais R$ 100.000,00 (sem mil seriam correspondentes à multa diária por descumprimento da tutela de urgência; R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública, todos a serem acrescidos de juros e de correção monetária. Ressaltou que, no curso do processo, a agravante promoveu depósito do valor exequendo, contudo, com a finalidade de garantia da execução. Salientou, além disso, que, ofertada impugnação ao cumprimento de sentença, referida objeção foi rejeitada, encontrando-se sob o manto da preclusão a decisão que a apreciou. Com tais considerações preliminares, decidiu ser descabida a incidência de juros e de correção monetária sobre os valores depositados, porque são remunerados pela instituição financeira, de acordo com os critérios das dívidas civis. Decidiu que, por outro lado, considerando que o depósito foi realizado a título de garantia da execução, ser aplicável, ao caso concreto, o Tema Repetitivo 677/STJ. Reconheceu que, sobre o valor depositado pela Executada UNIMED NACIONAL, incidem, em regra, a multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, destacando que, por esse motivo, a exequente foi intimada para apresentar planilha atualizada do débito. Ressaltou que, ao examinar os cálculos atualizados apresentados, verificou que a parte exequente aplicou tais consectários sobre todas as verbas, inclusive sobre astreintes. Destacou, contudo, que estas possuem regime jurídico próprio e não podem sofrer acréscimo de juros moratórios, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1.775.302/SP). Constatou, no caso, a incidência indevida de juros sobre multa diária de R$ 100.000,00 desde 22/07/2022. Quanto à multa do art. 523, consignou que é devida, conforme orientação do STJ (REsp 1.834.337/SP), pois, além de ter depositado o valor em juízo, a título de garantia, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 135561894). Em relação aos honorários da fase executiva, aplicou a jurisprudência do TJDFT que admite sua incidência sobre 10% do valor consolidado das astreintes, ainda que atue a Defensoria Pública (Acórdão 2026408). Diante disso, acolheu parcialmente a impugnação para excluir juros sobre astreintes, mantendo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Por fim, autorizou a transferência do valor incontroverso à parte agravada, menor impúbere. Saliente-se, ademais, ter sido proferida decisão integrativa, em sede de embargos de declaração, para sanar erro material, nos seguintes termos: “(...) Assim, onde se lê ‘proceda-se à transferência de R$ 116.654,29 (cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e vinte e nove centavos), mais acréscimos legais, depositados em conta judicial’, deve-se ler ‘proceda-se à transferência de R$ 113.754,29 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, e vinte e nove centavos), mais acréscimos legais, depositados em conta judicial’. (...)”. Nas razões de agravo, a recorrente ressalta ser incontrovertido no processo que todos os valores cobrados foram objeto de garantia, por meio do depósito realizado. Aduz que, no entanto, remanesce controvérsia sobre o valor do crédito exequendo, tanto é assim que a agravante e o MPDFT requereram a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória de cálculo idônea. Contudo, sobreveio decisão determinando a liberação dos valores depositados, antes da conclusão da análise contábil. Alega ter apontado “elementos concretos que indicam possível excesso de execução, notadamente a inclusão de encargos incidentes sobre a multa cominatória, cuja exigibilidade ainda se encontra sob questionamento”. Sustenta que o valor da dívida se encontra depositado nos autos, inexistindo risco de insolvência. Afirma que a autorização para antecipação de valores, antes da conclusão da análise contábil, viola a lógica procedimental da execução e compromete o equilíbrio entre as partes, pois antecipa resultado que pode ser substancialmente alterado. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar que os valores depositados não sejam levantados até a solução das controvérsias pendentes sobre o valor da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade de êxito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. Não se vislumbra a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, o teor da decisão impugnada permite antever que os valores mantidos na conta vinculada ao processo seriam suficientes para a quitação da dívida, se a parte recorrente não tivesse promovido o depósito judicial a título de garantia do juízo. Tal decisão denota, ademais, que, em verdade, o valor efetivamente devido suplanta aquele depositado pela parte agravante, de forma que, a atualização da dívida, determinada ao credor, relaciona-se ao saldo eventualmente remanescente, pendente de pagamento pela recorrente, que, por força da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restou impossibilitada de discutir o valor que era originalmente demandado pelo exequente e que foi objeto de depósito. De fato, tal conclusão pode ser extraída do seguinte trecho da decisão agravada, que não foi objeto de insurgência pela agravante no presente recurso: “(...) A Exequente apresentou requerimento de cumprimento de sentença, no qual pleiteou a intimação das Executadas para efetuar o pagamento voluntário de R$ 116.654,29 (cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e vinte e nove centavos), dos quais R$ 100.000,00 (sem mil seriam correspondentes à multa diária por descumprimento da tutela de urgência; R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública, todos a serem acrescidos de juros e de correção monetária, sob pena de execução forçada (ID 109015174). Nesse contexto, a Executada UNIMED NACIONAL depositou integral cobrado pela Exequente em Juízo (ID 133223214), ressalvando que apresentaria impugnação (ID 133223213). Por esse motivo, o valor não foi utilizado para pagamento em favor da Exequente, mas se encontra depositado em conta judicial. Após o não acolhimento da impugnação apresentada pela UNIMED NACIONAL e manutenção dos valores depositados, sem liberação a quaisquer das partes (ID 138396563), as Executadas apresentaram recursos, que questionaram o valor do débito exequendo (Processos no 0740237-97.2022.8.07.0000, 0724477-11.2022.8.07.0000 e 0703959-97.2022.8.07.0000). Os recursos não foram conhecidos (ID 149764142 e ID 234942260) ou tiveram o provimento negado (ID 234942257), todos com trânsito em julgado. Com o retorno dos autos à tramitação, a Exequente foi intimada para apresentar planilha atualizada do débito exequendo ou dizer se concede quitação às Executadas pelo valor do saldo depositado em conta judicial. (...)” (destacou-se). E, se a controvérsia versa sobre eventual montante que ainda não foi objeto de pagamento ou de depósito judicial garantidor, o levantamento, pelo credor, de valor consolidado por preclusão, não é capaz de culminar em risco à parte recorrente, porque não seria, ante o citado óbice processual, objeto de eventual repetição. Tais circunstâncias denotam, ademais, ser improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o presente recurso venha ser provido para reconhecer a configuração de erro de procedimento. De fato, como já consignado, ao que aparenta o teor da decisão impugnada, após a determinação de exclusão dos juros de mora do cálculo das astreintes, a intimação da parte exequente parece ter por objetivo a aferição do valor do saldo remanescente, e não da dívida originariamente demandada pelo credor, ressalte-se, objeto de depósito integral pela recorrente, antes do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Tal conclusão pode ser extraída do seguinte trecho da decisão impugnada: “(...) caso a Executada U.N. tivesse informado que depositou a quantia para fins de pagamento, haveria a extinção da obrigação, já que o montante depositado corresponde àquele indicado como devido pela Exequente no início da fase executiva (...)”. Como regra, quando não é mais possível à parte executada discutir o valor originário da dívida, por força da preclusão, há o cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores termos, com o levantamento do valor que se tornou incontrovertido por força do referido óbice processual. A respeito do tema, cabe a transcrição do seguinte precedente que, embora não se amolde perfeitamente ao caso concreto, fundamenta-se na mesma premissa: “APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. REVISÃO COLEGIADA. NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 1. Inviável o conhecimento da apelação quanto às questões já expostas em anterior agravo de instrumento, em razão da manifesta preclusão. 2. Não tendo havido concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo devedor em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 995 e parágrafo único, do CPC, não há qualquer impedimento para o prosseguimento do feito originário. 3. Não há que se falar em indução a erro, quando a própria executada, ainda que indeferido o seu pedido de substituição de garantia, promoveu o depósito judicial do valor exequendo, não havendo também que se cogitar a ocorrência de erro de fato, uma vez que o levantamento da quantia depositada espontaneamente pela parte devedora é consequência do regular prosseguimento do feito. 4. A revisão das decisões judiciais de forma colegiada se dá em razão da interposição do recurso cabível contra o ato judicial do Juízo de origem e não por se tratar de execução individual de sentença coletiva, conforme alegado pela parte. 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido” (TJDFT, Acórdão 1291920, APC 0704704-79.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/10/2020, destacou-se). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator